Tribunal: STF
Processo: Rcl 39706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SERVIDORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO REMETIDO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Leme em face de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da ação coletiva nº 0003637-92.2011.8.26.0318, em que negada a remessa de agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 
    2. Argumenta, o reclamante, com a “existência de recurso de agravo em recurso extraordinário não apreciado, cujo conhecimento/não conhecimento e provimento/improvimento compete apenas aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, inarredável que a situação narrada está por usurpar/violar a competência constitucional e regimental atribuída aos Ministros deste C. Tribunal, a incidir os termos do inciso I, do artigo 988 do Código de Processo Civil”. 
    3. Requisitadas informações da autoridade reclamada e intimado o beneficiário da decisão impugnada, o reclamante opôs embargos declaratórios, pretendo a apreciação da tutela de urgência.
    4. A autoridade reclamada prestou informações.
    5. Não foi apresentada contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Hoje contemplada nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante e de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. O reclamante afirma a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal por decisão em que negada a remessa de agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
    3. O recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Leme em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que parcialmente provida a apelação para determinar a incidência de juros de mora a partir da citação, mantido o deferimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o valor de referência do cargo efetivo no período compreendido entre maio/2006 e dezembro/2009 e sobre o vencimento inicial do cargo no período posterior a janeiro/2010, acrescidos dos respectivos reflexos.
    4. Reproduzo a ementa da decisão recorrida:
    Cobrança. Servidores municipais ativos. Ação coletiva movida por sindicato, objetivando o recebimento do adicional de insalubridade atrasado, no importe de 40%. Comprovação do direito afirmado. Laudo pericial que confirma a existência de atividade insalubre. Inocorrência de cerceamento de defesa. Sentença de procedência mantida. Agravos retidos conhecidos e não providos. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.
    5. Opostos embargos declaratórios, foram parcialmente acolhidos para extinguir o feito sem resolução do mérito quanto às verbas atinentes ao período celetista.
    6. Inadmitido o recurso extraordinário com fundamento no Tema 810 de repercussão geral (RE 870.947) no que diz com os juros moratórios e correção monetária, bem como nas Súmulas 279 e 280/STF quanto ao adicional de insalubridade.
    7. Contra essa decisão, o Município interpôs agravo a esta Suprema Corte com fulcro no art. 1.042 do CPC. Insistiu na admissibilidade do recurso extraordinário por violação da Súmula Vinculante 10 e dos arts. 5º, caput, I, III e LV; 37, caput, XIV e 97 da Constituição Federal no que diz com a controvérsia atinente ao pagamento do adicional de insalubridade. Aduziu que “não há como prevalecer os fundamentos da decisão vergastada, de afronta as súmulas 279 e 280 do STF, pois a interposição de recurso visando afastar a violação expressa aos termos dos dispositivos constitucionais acima não constitui reexame de provas e simples análise do direito local, a justificar o provimento do recurso, para conhecimento e provimento do recurso extraordinário”.
    8. Nesse contexto, o objeto do agravo dirigido a esta Suprema Corte a fim de questionar a admissibilidade do recurso extraordinário não diz com a controvérsia relativa aos juros e correção monetária, obstada por harmonia entre o acórdão recorrido e o entendimento exarado em repercussão geral. Em verdade, por meio do agravo, o Município impugna decisão em que inadmitido o recurso no tocante ao adicional de insalubridade com fulcro nas Súmulas 279 e 280/STF.
    9.   A decisão reclamada, no que nega o encaminhamento do agravo interposto com amparo no art. 1.042 do CPC, usurpa a competência desta Suprema Corte para o exercício do juízo definitivo da admissibilidade do recurso extraordinário.
    10. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do processo nº 0003637-92.2011.8.26.0318 e determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário (ARE 1229971) a esta Suprema Corte. Prejudicado o exame dos embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora